Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-34.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ (REsp no

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ (REsp no 1.578.553). Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002002-34.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado JOSÉ LUCIANO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002002-34.2019.8.26.0462 - Voto no 5772 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002002-34.2019.8.26.0462
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: José Luciano Paulo
Comarca: Poá
Juiz(a): Valmir Maurici Júnior
Voto no 5772
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Recurso do banco. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ (REsp no
1.578.553). Sentença mantida, com majoração de honorários.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para: (a) declarar abusiva a
tarifa de avaliação do bem; (b) condenar o réu a restituir o valor pago de forma simples,
acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir da assinatura do contrato e;
(c) considerando a sucumbência reciproca, impôs a ambas as partes o pagamento de metade
das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (fls. 129/132).
O banco réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para afastar a condenação de restituição da tarifa de avaliação de bem (fls. 137/42).
Contrarrazões a fls. 148/156
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002002-34.2019.8.26.0462 - Voto no 5772 - DS
3
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo, mesmo considerando o documento a fls. 101, que
somente acrescenta as informações já contidas no contrato sobre o veículo. Em razão do
abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples,
tal como constou na sentença.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002002-34.2019.8.26.0462 - Voto no 5772 - DS
4
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator